Tribunal: TJES
Processo: 0032942-34.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032942-34.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INBRAPE - INSTITUTO GLOBAL DE ESTUDOS E NEGOCIOS LTDA.

APELADO: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A CAUÇÃO PRESTADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A cláusula nona do contrato firmado entre as partes estabelece como modalidade de garantia a caução em dinheiro, de modo que o valor a ser devolvido à Embargante deve ser corrigido monetariamente, desde a data do depósito, de acordo com os índices utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça. 2 - Os juros devem incidir somente após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência de culpa concorrente pela inexecução contratual, ocasião em que passará a incidir a taxa SELIC que já engloba os juros de mora e a correção monetária, a teor do disposto na Emenda Constitucional n.º 113/21. 3 - Havendo reconhecimento da existência de culpa concorrente para a inexecução contratual, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento). 4 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032942-34.2011.8.08.0024

EMBARGANTE:
INBRAPE - INST. BRAS. DE ESTUDOS E PESQ. SÓCIO-ECON. S/S LTDA

EMBARGADO:
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5388253) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto (1) a forma de correção do montante oferecido como caução, que deverá ser rateado entre as partes e (2) quanto ao pagamento em relação às pesquisas feitas.

A Lei n.º 8.666, vigente à época da contratação, estabelecia que:

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

[...]

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

A cláusula nona do contrato firmado entre as partes estabelece como modalidade de garantia a caução em dinheiro, de modo que o valor a ser devolvido à Embargante deve ser corrigido monetariamente, desde a data do depósito, de acordo com os índices utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça.

A obrigação de restituir os valores não possui termo preestabelecido, já que não houve execução integral do contrato e as partes divergiam acerca da culpa pelo inadimplemento da obrigação.

Assim, os juros devem incidir somente após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência de culpa concorrente pela inexecução contratual, ocasião em que passará a incidir a taxa SELIC que já engloba os juros de mora e a correção monetária, a teor do disposto na Emenda Constitucional n.º 113/21 que estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Prosseguindo, não há que se falar em vícios quanto ao pagamento em relação às pesquisas feitas e às despesas efetuadas com as pesquisas, já que restou expressamente consignado que:

Desse modo, argumenta que o Instituto/Apelado deveria ressarcir a importância relativa aos 1.089 (mil e oitenta e nove) questionários entregues em conformidade com o contrato, bem como a penalidade administrativa imposta deveria ser anulada e devolvida a garantia prestada.

[...]

O objeto da contratação não foi entregue na quantidade e forma contratadas, como se depreende do processo administrativo instaurado, já que “o IJSN verificou erros nos questionários das pesquisas, encaminhadas pela empresa INBRAPE, concluindo pela aprovação de apenas 621 questionários do montante de 1533. Porém, nem mesmo estes 621 questionários foram entregues ao IJSN na forma estabelecida no item 9 B do Termo de referência”.

[...]

Prosseguindo, a pretensão do Instituto/INBRAPE de ser restituído das despesas com a execução do contrato, não merece prosperar já que este estabelece que “O serviço será prestado pela contratada, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da contratante durante todas as fases e etapas do trabalho” (f. 67).

Desse modo, o pedido de pagamento das pesquisas feitas foi rejeitado.

Finalmente, assiste razão à Embargante quanto ao fato de que os ônus da sucumbência devem ser rateados entre as partes, em razão do provimento parcial do recurso.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, havendo reconhecimento da existência de culpa concorrente para a inexecução contratual, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento), mantido o percentual de honorários de sucumbência fixado na sentença.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para (1) reconhecer a incidência de correção monetária desde a data do depósito da caução e de juros de mora após o trânsito em julgado da sentença, bem como (2) determinar que os ônus da sucumbência sejam rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento aos embargos de declaração.